Tribunal: STJ
Processo: 2242178-77.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2506190 - SP (2023/0366984-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VIP TRANSPORTES URBANO LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS ANDRE PEREIRA DA SILVA - SP161014
VANESSA JARROUGE GORDILHO - SP181274
DANIELA ARICÓ HAUSCH - SP234350
LETICIA ANTUNES LOBAO - SP382173
AGRAVADO
: DAYANE DA SILVA
ADVOGADO
: EVERTON CURSINO GARCIA DA SILVA - SP386859
INTERES.
: ETU EXPANDIR TRANSPORTES URBANO LTDA.
INTERES.
: CONSÓRCIO PLUS
INTERES.
: VIP - VIACAO ITAIM PAULISTA LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob o fundamento de que a parte agravante
não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, em especial a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA48285106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 371c63bb-0659-4f59-93b5-93301c887f9a

3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo interno desprovido.

"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso
Tese de julgamento:
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC: arts. 932, III; RISTJ: 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.

STJ: Súmula n. 182; AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
; EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João
13/12/2021
Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
.
19/9/2018

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48285106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/06/2025 17:50:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 371c63bb-0659-4f59-93b5-93301c887f9a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2506190 - SP (2023/0366984-
5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VIP TRANSPORTES URBANO LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS ANDRE PEREIRA DA SILVA - SP161014
VANESSA JARROUGE GORDILHO - SP181274
DANIELA ARICÓ HAUSCH - SP234350
LETICIA ANTUNES LOBAO - SP382173
AGRAVADO
: DAYANE DA SILVA
ADVOGADO
: EVERTON CURSINO GARCIA DA SILVA - SP386859
INTERES.
: ETU EXPANDIR TRANSPORTES URBANO LTDA.
INTERES.
: CONSÓRCIO PLUS
INTERES.
: VIP - VIACAO ITAIM PAULISTA LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob o fundamento de que a parte agravante
não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, em especial a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA47585986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:26
Código de Controle do Documento: d4e44501-497a-43b8-b2c1-b8dde5933380

3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo interno desprovido.

"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso
Tese de julgamento:
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

CPC: arts. 932, III; RISTJ: 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.

STJ: Súmula n. 182; AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
; EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João
13/12/2021
Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em
.
19/9/2018

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VIP TRANSPORTES
URBANO LTDA. contra a decisão de fls. 190-193, que não conheceu do agravo
em recurso especial.
A parte agravante sustenta que a decisão agravada não apreciou
corretamente as questões submetidas, visto que foram indicados de forma
pormenorizada os temas e as circunstâncias em que cada dispositivo legal foi
violado.
Alega que expressamente consignou, nas razões do recurso em questão,
o fato de que, diferente do argumentado na decisão agravada, não se pretende que
este Tribunal reaprecie a prova produzida, mas que aplique corretamente o direito
ao caso concreto, com a ressalva de que a matéria é de direito (desconsideração da
personalidade jurídica), o que não demanda o reexame de provas.
Afirma que estão ausentes, no presente caso, os requisitos permissivos
da desconsideração da personalidade jurídica, previstos no art. 50 do Código Civil,
Documento eletrônico VDA47585986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:26
Código de Controle do Documento: d4e44501-497a-43b8-b2c1-b8dde5933380

o que impossibilita a pretensão correspondente, conforme julgado do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que transcreve.
Requer que seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 216-218), sustentando a parte
agravada que a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial foi correta; requer o desprovimento do agravo interno e a condenação da
agravante nos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à inadmissibilidade do recurso especial em
razão da ausência de demonstração da vulneração dos arts. 50 do CC, 133, § 1o, e
134, § 4o, do CPC, da incidência da Súmula n. 7 do STJ, e da não demonstração do
dissídio jurisprudencial.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 191-193):

Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial com base na não demonstração da alegada vulneração dos arts. 50
do CC, 133, § 1o, e 134, § 4o, do CPC, na incidência das Súmulas n. 7 do STJ na não
demonstração do dissídio jurisprudencial.
Nas razões recursais, porém, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o fundamento da decisão agravada de incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
fundamentada, o que não ocorreu na espécie.
Documento eletrônico VDA47585986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:26
Código de Controle do Documento: d4e44501-497a-43b8-b2c1-b8dde5933380

Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta à
parte sustentar que a apreciação de seu apelo extremo demanda apenas apreciação
de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a alegação genérica
de que o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas
aí as hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e
não fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias” (AgInt no AREsp n.
1.969.273/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
,
13/12/2021
DJe de
).
16/12/2021
[...]
Assim, tendo em vista que a parte agravante, nas razões do agravo em recurso
especial, deixou de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada e,
considerando o julgamento dos EAREsp n. 746.775, em
, em que a Corte
19/9/2018
Especial do STJ assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a aplicação, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in verbis: “É inviável o agravo do art. 545 do
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”

Conforme pontuado na decisão agravada, a parte agravante deixou de
impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada de incidência da
Súmula n. 7 do STJ, o que inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso
especial.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à correta aplicação do direito ao caso concreto, não há como afastar a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ, que impede o reexame de provas.
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado, que deve ser mantido
decisum
por seus próprios fundamentos.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
Documento eletrônico VDA47585986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:26
Código de Controle do Documento: d4e44501-497a-43b8-b2c1-b8dde5933380

oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido (EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
3/4/2018
10/4/2018
AREsp n. 1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
22/3/2018
3/4/2018
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA47585986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/05/2025 14:52:26
Código de Controle do Documento: d4e44501-497a-43b8-b2c1-b8dde5933380

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.506.190 / SP
Número Registro: 2023/0366984-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00025274120228260005
00060595720218260005
10047952720178260005
2017000697
22421787720228260000 25274120228260005 60595720218260005
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIP TRANSPORTES URBANO LTDA
ADVOGADOS : MARCOS ANDRE PEREIRA DA SILVA - SP161014
VANESSA JARROUGE GORDILHO - SP181274
DANIELA ARICÓ HAUSCH - SP234350
LETICIA ANTUNES LOBAO - SP382173
AGRAVADO
: DAYANE DA SILVA
ADVOGADO
: EVERTON CURSINO GARCIA DA SILVA - SP386859
INTERES.
: ETU EXPANDIR TRANSPORTES URBANO LTDA.
INTERES.
: CONSÓRCIO PLUS
INTERES.
: VIP - VIACAO ITAIM PAULISTA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE PESSOAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIP TRANSPORTES URBANO LTDA
ADVOGADOS : MARCOS ANDRE PEREIRA DA SILVA - SP161014
VANESSA JARROUGE GORDILHO - SP181274
Documento eletrônico VDA48267835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:36:50
Código de Controle do Documento: 89be8bbb-4ec1-4998-85dc-645d53374c34

DANIELA ARICÓ HAUSCH - SP234350
LETICIA ANTUNES LOBAO - SP382173
AGRAVADO
: DAYANE DA SILVA
ADVOGADO
: EVERTON CURSINO GARCIA DA SILVA - SP386859
INTERES.
: ETU EXPANDIR TRANSPORTES URBANO LTDA.
INTERES.
: CONSÓRCIO PLUS
INTERES.
: VIP - VIACAO ITAIM PAULISTA LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:36:50
Código de Controle do Documento: 89be8bbb-4ec1-4998-85dc-645d53374c34